Tribunal: CARF
Processo: 10640.721526/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721526/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.503 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
FLAVIA MEDINA CURY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São admitidas como dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação tributária
e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO
DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação,
podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721526/2014-59
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.503 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721526/2014-59

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2011, ano-calendário 2010. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 6.687,51, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 24.500,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo
discriminado.
Thiago Araújo Braga (R$ 3.000,00)
Sonia Maria Paschoalin (R$ 5.000,00)
Sabrina Mascarenhas Duarte (R$ 16.500,00)
(...)
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às fls. 2/9,
alegando, em síntese, que:
- quanto à infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.500,00,
este se refere a despesas médicas do próprio contribuinte;
- apresentou todos os documentos e informações pertinentes aos pagamentos aos
profissionais de saúde, bem como fluxo de disponibilidade financeira que comprova tais
pagamentos;
- visou demonstrar com o fluxo de caixa apresentado como efetivamente demonstrou,
que tinha disponibilidade financeira suficiente para comprovar os pagamentos em
dinheiro de todas as despesas médicas declaradas;
- inexiste qualquer proibição legal de aproveitar saldo de recursos financeiros para
pagamento de despesas realizadas; e
- agiu dentro da lei quando emitiu cheques ao portador sacando-os na “boca do caixa “
e, desta forma, realizando a disponibilidade financeira retratada na planilha em anexo.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória (fls. 2015 e ss.):

“(...) Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores
alegados pelo o contribuinte. Assim, diante da falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas, a glosa deve ser mantida.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.503 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721526/2014-59

Assim, fica mantida a glosa das despesas médicas (R$ 24.500,00).

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A acusação fiscal sustenta que a disponibilidade financeira, em moeda corrente,
era de R$ 4.420,15, impossibilitando que suportasse o pagamento em dinheiro de despesas
médicas de R$ 14.570,00 (fl. 120):
A contribuinte informou em sua DIRPF/2011 o valor de R$26.287,83 a título de
despesas médicas, tendo sido essa retida em malha por estar a referida dedução fora
dos parâmetros de normalidade. Foi então expedida intimação para que ela trouxesse
os documentos referentes às despesas declaradas. A análise dos documentos
apresentados mostrou que alguns dos emitentes de recibos não apresentam situação
fiscal compatível com os preços por eles praticados. Assim, foi expedido o Termo de
Intimação Fiscal/Malha n° 214/2013, no qual é solicitada a comprovação do efetivo
pagamento e da efetiva prestação dos serviços. Em sua resposta, a contribuinte traz
extratos bancários do Banco Real afirmando que realizou os pagamentos com saques
efetuados em sua conta-corrente. Apresenta também declarações dos profissionais e
planilha na qual compara saques e pagamentos. Após análise, observou-se o que
segue: a contribuinte informa em sua Declaração de Ajuste Anual de 2011, possuir em
31/12/2009 o dinheiro em poder do declarante no valor de R$105.000,00, tendo esse
valor permanecido em 31/12/2010, e alega ter se valido desses recursos para efetuar os
pagamentos das despesas médicas. Sobre isso, cabe lembrar que é pacífica a
jurisprudência administrativa de que a passagem de recursos de um exercício
financeiro para outro só é admitida na hipótese de haver provas da efetiva
disponibilidade do quantum requerido, ou seja, prova contrária de que a renda não foi
consumida dentro do próprio ano; os saldos remanescentes ao final de cada ano
somente se transferem para o ano posterior caso sejam devidamente comprovados,
conforme estabelecido no art. 51 da Lei n° 4.069, de 11 de junho de 1962. Isto posto,
foi observado que, na planilha apresentada pela contribuinte, ela aproveita valores
cujo histórico é cheque pagto. em dinheiro para justificar disponibilidade de moeda em
mão. Não pode ser aceito esse entendimento, pois quem apresentou esse cheque na
boca do caixa pode ser qualquer pessoa: para que a argumentação fosse aceita, seria
necessária a apresentação de cópia microfilmada do cheque, tendo o nome do
contribuinte grafado como beneficiário. Em função do exposto, foi refeita a planilha,
com a exclusão desses valores, aproveitando-se apenas os valores cujo histórico é
saque com cartão . Apurou-se então que os saques totalizaram R$18.575,00, valor
insuficiente para arcar com pagamentos no valor de R$24.430,00, o que desmorona
toda a argumentação apresentada pela contribuinte. Em função disso, cabe a glosa dos
valores elencados no Termo de Intimação Fiscal/Malha n° 214/2013.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.503 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721526/2014-59

O litígio recai sobre a demonstração de saldo disponível para compor a
disponibilidade financeira para o pagamento das despesas médicas indicadas como dedutíveis na
DIRPF/2011 da contribuinte.
Alinho-me à decisão de piso na hipótese de ser possível ao recorrente demonstrar,
por meio de microfilmagens de cheques descontados na boca do caixa, o beneficiário efetivo do
levantamento, sendo a relutância em sua juntada um motivo para reforçar as conclusões
manejadas na acusação fiscal e decisão de piso. Ademais, tanto a acusação fiscal, como a decisão
de piso, não negam a possibilidade de pagamento de despesas médicas com dinheiro em espécie,
mas sustentam a ausência de prova robusta para levar efeito ao que é pleiteado pela recorrente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de despesas médicas.
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pelo contribuinte, os seguintes
pagamentos informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- Thiago Araújo Braga (R$ 3.000,00)
- Sonia Maria Paschoalin (R$ 5.000,00)
- Sabrina Mascarenhas Duarte (R$ 16.500,00)
Em sua defesa, o contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
Antes de se passar à análise dos documentos anexados pelo contribuinte referente às
despesas médicas, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas
dessas despesas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.503 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721526/2014-59

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal, é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à autoridade fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Destaca-se que, em relação às deduções na declaração do imposto sobre a renda, o art.
11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da autoridade lançadora,
deslocando para ele o ônus probatório.
Portanto, e conforme já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte provar que as
despesas médicas declaradas existiram, tendo em vista que a inclusão de tais despesas
na declaração de ajuste anual resulta em um benefício para o impugnante, já que essas
deduções reduzem a base de cálculo do imposto devido.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não
basta ao contribuinte apresentar simples recibos ou declarações dos profissionais,
cabendo sim, quando questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento (desembolso)
efetivamente realizado.
No presente caso, foi solicitado ao contribuinte que comprovasse o efetivo pagamento
das despesas médicas. Diante da ausência de comprovação na forma solicitada, a
dedução foi glosada.
Os documentos anexados na impugnação (extratos bancários e recibos) não são
suficientes para demonstrar o efetivo pagamento, requisito solicitado pela Autoridade
Fiscal.
Não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos bancários
referem-se às despesas declaradas, pois, da análise dos extratos bancários e da tabela
elaborada pelo contribuinte, não é possível fazer o confronto entre os referidos saques
com os recibos apresentados (datas e valores).
Ressalte-se que, ainda que o montante global dos saques fosse superior ao valor das
despesas declaradas, os pagamentos propriamente ditos não restaram comprovados. A
disponibilidade financeira, por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas. Tal comprovação requer a coincidência de datas e valores, e o
impugnante não logrou êxito em fazer a vinculação entre as despesas realizadas e os
saques efetuados.
Deve-se destacar ainda que inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os
pagamentos com cheque nominal, sendo possível que os pagamentos das despesas
médicas declaradas sejam feitos em dinheiro, como alegado, não havendo nada de ilegal
neste procedimento. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em
detrimento de outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o interessado
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.503 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721526/2014-59

abriu mão da força probatória de outros documentos bancários, dificultando a
comprovação dos dispêndios.
Portanto, uma vez que não houve a verificação inequívoca do nexo causal entre os
recibos apresentados e os saques efetuados, não restou comprovado o efetivo pagamento
das despesas médicas glosadas.
É pertinente, aqui, transcrever o disposto no artigo 63 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36.
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não houve
o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados
pelo o contribuinte. Assim, diante da falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas, a glosa deve ser mantida.
Assim, fica mantida a glosa das despesas médicas (R$ 24.500,00).
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 314
DF CARF MF
Original